Tribunal: TJSP
Processo: 2008802-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – locação de imóvel comercial- insurgência contra decisão que trouxe ordenado o arresto de ativos financeiros dos executados- acolhimento- medida deliberada antes mesmo da citação- requisitos autorizadores da providência não evidenciados em sede de cognição sumária- artigos 300 e 301 do CPC- hipótese a recomendar prova de insolvência ou

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – locação de imóvel comercial- insurgência contra decisão que trouxe ordenado o arresto de ativos financeiros dos executados- acolhimento- medida deliberada antes mesmo da citação- requisitos autorizadores da providência não evidenciados em sede de cognição sumária- artigos 300 e 301 do CPC- hipótese a recomendar prova de insolvência ou ainda de dilapidação de patrimônio- decisão reformada- recurso provido.